Tribunal: TJSP
Processo: 1002404-42.2019.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002404-42.2019.8.26.0066/50000, da Comarca de Barretos, em que é embargante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, é embargado ROBSON SILVA FENTANES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002404-42.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51304
EDEC.No: 1002404-42.2019.8.26.0066/50000
COMARCA: BARRETOS
EBTE. : BANCO BRADESCO S/A.
EBDO. : ROBSON SILVA FENTANES
Embargos de declaração Efeito modificativo Inexistência dos
vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento
proferido Embargos rejeitados.
BANCO
BRADESCO
S/A.
opõe
embargos
de
declaração ao v. acórdão de fls. 328/333, que, por votação
unânime, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação,
reformando a r. decisão de primeiro grau, que julgava
improcedente o pedido para restringir os descontos dos
empréstimos consignados em conta bancária do Autor, ora
Embargado, ao equivalente a 30% sobre os seus rendimentos
líquidos.
Em síntese, sustenta o Embargante que o v.
acórdão padece de omissão, uma vez que o desconto consignado
na conta bancária do Autor não supera a margem legalmente
permitida de 30% de seus rendimentos. Pede que seja suprido o
mencionado vício.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo a Embargante, seria a
correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002404-42.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
3
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme
se observa de sua leitura atenta.
A pretensão do Embargante não é de declaração
e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração, como
dito, não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em
havendo contradição, obscuridade ou omissão no texto do
acórdão hostilizado, o que não se verifica, absolutamente, na
hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).
Consigne-se que a matéria invocada no presente
recurso
encontra-se
debatida
e
analisada
pela
Turma
Julgadora, que enfrentou o tema abordado no recurso.
Aliás,
a
Turma
Julgadora,
expressamente,
manifestou os motivos pelos quais acolheu parcialmente a
pretensão do Embargado deduzida no recurso.
Portanto, o fato de a parte não concordar com
o resultado da demanda não significa que, certa ou errada,
ela padeça do vício alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002404-42.2019.8.26.0066/50000 -Voto no
4
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator